Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701252-84.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL EMBARGADO: DARI DOS SANTOS ROCHA DECISÃO A recorrente opôs embargos de declaração (ID 25430609) em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pretendida. Em síntese, aduz que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova, eis que em seu favor opera presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência e de não poder arcar com as custas judiciais e honorários do processo. Acrescenta que “houve omissão acerca das demais provas dos autos e a efetiva comprovação da miserabilidade jurídica, pois a embargante também juntou aos autos, todo o histórico da sua movimentação bancária dos últimos 3(três) meses, comprovando, pois, cabalmente nos autos, que não dispõe de movimentação financeira e nem tampouco ativos em sua conta bancária, para fazer frente aos custos e despesas processuais”. Aduz que “restou omissa e obscura a decisão embargada quanto à determinação contida nos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC/2015, de que a assistência gratuita só poderá ser negada se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício, e apenas depois de intimada para comprovar a alegada hipossuficiência”. É o relato do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na espécie, não há qualquer vício sanável na presente via. A embargante pretende a rediscussão do mérito da demanda, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. Consoante já decidido pelo Relator “o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Demais disso, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça cabe ao julgador no caso concreto. No caso, os demonstrativos das despesas e faturamentos demonstram que o recorrente possui, de fato, diversos gastos. No entanto, aufere renda mensal suficiente para cobri-los, de molde a evidenciar, a existência de receitas a possibilitar à parte recorrente condições de arcar com as despesas processuais, especialmente o preparo recursal.”. A comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. Não tendo sido acostado ao feito documentos que corroborem a alegada impossibilidade do recorrente de arcar com os encargos processuais, o indeferimento do benefício da justiça gratuita se impõe. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Assim, confiro a derradeira oportunidade para, no prazo de 48 horas, a recorrente efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito